Tribunal: STF
Processo: RHC 251971
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no HC 918750/MT - eDOC 41):



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado como substitutivo de revisão criminal, visando à absolvição do paciente com base no artigo 386, incisos IV e V, do Código de Processo Penal. 2. A decisão agravada destacou que, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não cabe habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja competência se restringe a revisões criminais de seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, "e", da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça como substitutivo de revisão criminal, após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, uma vez que a competência para tal revisão é restrita aos seus próprios julgados. 5. A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que, após o trânsito em julgado, a defesa deve buscar a revisão criminal no Tribunal de Justiça competente, não cabendo habeas corpus no STJ para tal fim. 6. A decisão agravada foi mantida, pois os argumentos apresentados no agravo regimental não trouxeram elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem. 2. A competência do Superior Tribunal de Justiça para revisão criminal é restrita aos seus próprios julgados, conforme o artigo 105, I, 'e', da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CPP, art. 386, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 288.978/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018; STJ, AgRg no HC 486.185/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 07/05/2019; STJ, AgRg no HC 751.787/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/4/2023



    Alega-se que “a decisão do Tribunal de Justiça violou seu direito líquido e certo ao não considerar as alegações de ilegalidade que poderiam ser apreciadas no âmbito do habeas corpus, uma vez que a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus quando há flagrante ilegalidade ou abuso de poder”.



    Pede-se o provimento do recurso para reformar “a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para que seja conhecido e julgado o habeas corpus impetrado, garantindo assim, a liberdade do agravante”.



    A PGR manifestou-se pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, em parecer ementado assim (eDOC 70):



    Recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação pelos delitos do art. 33, caput, c/c art. 40 IV, da Lei 11.343/2006. Condenação transitada em julgado. Writ como sucedâneo de revisão criminal. Inviabilidade. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade demonstradas pelas instâncias ordinárias. Análise das teses defensivas que demanda incursão no conjunto fático- probatório produzido nas instâncias ordinárias. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do recurso ordinário em habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o recurso ordinário em habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, o recorrente nada discorre sobre a ilegalidade que se pretende combater, razão pela qual há que se reconhecer a inépcia da petição inicial, que não possibilita a compreensão do alegado constrangimento ilegal.



    Nessa linha:



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ININTELIGÍVEL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. Impetração, que além de confusa, não apresenta a espécie de constrangimento ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que se funda o temor do paciente. Habeas corpus não conhecido (HC 72.054/RJ, Relator o Ministro Francisco Rezek, DJ 8.9.1995).



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente